Tribunal: STF
Processo: HC 227754
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, E § 4º DO CÓDIGO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado “contra a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz do C. Superior Tribunal de Justiça, no último dia 3.5.2023, no bojo do Ofício no Habeas Corpus n. 737.749/MG”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, e § 4º do Código Penal e teve determinada a execução da pena com a expedição de mandado de prisão. 



    Em habeas corpus veiculado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.



    1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsido em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade. 



    2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese.



    3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva. 4. Habeas corpus concedido.” 



    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o recurso extraordinário interposto pelo Parquet foi sobrestado “até o julgamento do Tema n. 1.068/STF”.



    Ainda irresignado, o órgão de acusação manejou reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, Reclamação nº 57.257, a qual foi distribuída ao Min. Ricardo Lewandowski e teve julgado “procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2023”. 



    Diante desse ato jurisdicional, o Min. Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu, no HC nº 737.749, decisum nos seguintes termos “configurada a perda de objeto do recurso extraordinário, torno sem efeito a decisão de fls. 253-255, que havia determinado sobrestamento do feito, e determino o envio dos autos ao eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator original do presente habeas corpus, a quem caberá a apreciação das petições subsequentemente apresentadas”.



    Sobreveio a nova decisão que reconheceu “cassado o acórdão concessivo da ordem, que ratificava a liminar” tornou-o “sem efeito e, em novo reexame dos autos, [indeferiu] o pedido de urgência”, bem como julgou “prejudicadas as petições apresentadas após o julgamento da reclamação e a juntada do ofício do Supremo Tribunal Federal”.



    A defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em “patente e flagrante a ilegalidade da manutenção execução provisória da pena imposta em desfavor do Paciente”.



    Postula a superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Narra que “o Paciente respondeu à ação penal em liberdade, tendo sido decretada a sua prisão exclusivamente em razão da condenação exarada pelo Tribunal do Júri no dia 18.4.2022, uma vez que sequer justificada ou fundamentada a necessidade da preventiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “49. Ante o exposto, requer-se seja concedida a presente medida liminar, a fim de que seja impossibilitada a execução provisória da pena imposta contra o Paciente pelo I. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, no âmbito da Ação Penal nº 0951754-46.2020.8.13.002, até o julgamento do mérito da presente impetração ou do HC 737.749/MG pelo C. Superior Tribunal de Justiça. 



    VI. DOS PEDIDOS FINAIS. 



    50. No mérito, requer-se que a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em liberdade até o eventual trânsito em julgado da condenação imposta em desfavor de Álvaro Ianhez pelo I. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, no âmbito da Ação Penal nº 0951754-46.2020.8.13.002. 



    51. Por fim, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Mariana Madera Nunes, inscrita na OAB/DF sob o n° 63.192.”



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais se manifestou (doc. 15) “para que o habeas corpus não seja conhecido e, caso conhecido, no mérito, seja denegada a ordem”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, o Min. Relator, no Superior Tribunal de Justiça, “[cassou] o acórdão concessivo da ordem, que ratificava a liminar, [tornou-a] sem efeito e, em novo reexame dos autos, [indeferiu] o pedido de urgência”, de sorte que se tem a insurgência em face de decisão que indefere o pedido de liminar veiculado perante a instância a quo. 



    Nesse cenário, registro que o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, limitou-se “a submeter o feito à Corte Especial”. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente